Tribunal: TJSP
Processo: 2023333-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ACIDENTE DE VEÍCULO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS – RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA

AGRAVO NÃO CONHECIDO